Tribunal: TJMT
Processo: 1024224-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024224-07.2020
AGRAVANTES: ROSALENE SCHWANKE E OUTROS (MENORES).
AGRAVADO: DORI EDSON CECCO.
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ROSALENE SCHWANKE e outros (menores), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Inventário no 1004046-14.2020.8.11.0040, indeferiu o requerimento de alvará judicial para venda antecipada dos bens, bem como transferência da linha telefônica descrita no pedido, todavia, diante da situação ora vivenciada em decorrência da pandemia-COVID-19, deferiu o pedido de alvará judicial para levantamento dos saldos bancários existentes em nome do de cujus junto ao Banco Sicredi, conforme informado nos itens 7 e 8 da petição de id. 37312957.
Nas razões do agravo, em breve síntese, os recorrentes aduzem que a genitora, ora primeira agravante é do lar, não exerce atividade laboral. O cônjuge, então falecido, que exercia a função de caminhoneiro, conforme cópia da CTPS inclusa, o qual provia o sustento do lar e das filhas menores. Na atual situação, a Agravante se encontra desempregada e com 02 (duas) filhas menores/herdeiras para sustentar.
Sustentam que de acordo com os ditames do art. 619, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados, e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie.
Relatam que os bens do espólio são de responsabilidade da inventariante, como também os bens adquiridos na constância da união conjugal são de responsabilidade da meeira na proporção de sua meação.
Asseveram, ainda, que o de cujus era o único provedor do lar, faleceu em tempo de pandemia COVID 19, nessa situação, a Primeira Agravante desempregada se vê claramente impossibilitada de prover o seu sustento e de suas filhas sem qualquer prejuízo.
Forte nestes argumentos, pedem o deferimento da assistência judiciária e, ante a ausência de prejuízo ao processo, pugnam pela antecipação da tutela recursal para seja concedido Alvará Judicial para a venda de “01 (um) lote de terreno urbano, Quadra 13, Lote 11, situado no Loteamento Jardim das Américas, de 450,00m2 (quatrocentos metros quadrados), com autorização de escritura junto a LOTEADORA VALLE IMÓVEIS em nome do de cujus, no valor de venal de R$90.000,00 (noventa mil reais); 01 (uma) caminhonete GM/S10 Tornado D, aberta/gabine dupla, ano/modelo 2005/2005, placa JZX 7375, cor branca, RENAVAM 00853914710, CHASSI 9BG138HC05C427980, no valor de R$41.096,00 (quarenta e um mil e noventa e seis reais), conforme tabela FIPE e certificado de registro incluso; e a Transferência para o nome da Inventariante/Agravante da Conta de telefone no 66 3544-6502 junto a telefonia OI S.A, em nome do de cujus, instalada no endereço Rua Orlando, no 50, Bairro Jardim Alvorada, na cidade de Sorriso – MT”.
No mérito, almejam a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
Instados a se manifestarem, os recorrentes juntas os documentos de ids. 68618985, 68618986 e 68618987, como prova da incapacidade financeira momentânea.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
Inicialmente, porque preenchidos os requisitos necessários, DEFIRO o pedido de assistência judiciária vindicado.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Como bem consignado no decisum impugnado, é cediço que o inventário constitui o processo judicial destinado a apurar o acervo hereditário e verificar as dívidas deixadas pelo de cujus, bem como as contraídas pelo espólio para, após o pagamento do passivo, estabelecer a divisão dos bens deixados entre os herdeiros, consistindo, portanto, no procedimento destinado a entregar os bens herdados aos seus titulares, fazendo-os ingressar efetivamente no patrimônio individual dos herdeiros.
Por sua vez, o alvará judicial, previsto no art. 719 e seguintes do CPC, será cabível quando o requerente necessitar que o juiz intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática de um ato excepcional.
In casu, não obstante as alegações dos recorrentes, além do risco de irreversibilidade da medida, já que visam a alienação antecipada dos bens deixados pelo de cujus, em caráter excepcional, foi deferido o pedido de alvará judicial para levantamento dos saldos bancários existentes em nome do falecido junto ao Banco Sicredi, não havendo risco de dano grave no aguardo do julgamento de mérito deste recurso, inclusive porque o prazo de julgamento não deve ultrapassar o previsto no art. 1.020 do CPC.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelo Ministério Público, possa decidir com segurança sobre o mérito do agravo.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR